Tribunal: TJES
Processo: 0001493-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001493-77.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUCIANO RONIS MONTEIRO DOS ANJOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
CORRETA EXASPERAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
TRÁFICO
.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06),
formulado pela defesa dos acusados EUCIANO e PAULO HENRIQUE.

1.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e exame de química forense, assim como a autoria, em razão do depoimento da testemunha policial militar.

1.2. Restou caracterizada a prática do crime de tráfico, pois os acusados foram vistos pelo policial militar, pegando a bolsa, que continha as drogas apreendidas, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em notas trocadas, no bolso de PAULO HENRIQUE, sendo certo, que a abordagem, foi realizada em local conhecido por sua comercialização.

2. Dosimetria. Pleito de diminuição de pena formulado em favor dos réus PAULO HENRIQUE e WERIKS.

2.1. Inviável a redução da pena, em relação ao acusado PAULO HENRIQUE, já que, na primeira fase, o vetor “culpabilidade” é desfavorável, em razão da nocividade e a variedade das drogas apreendidas, bem como, na etapa intermediária, revela-se correta a incidência da agravante da reincidência, fixando-se a reprimenda em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem circunstâncias atenuantes, e causas de diminuição e aumento de pena, mantido o regime fechado.

2.2. Em relação ao réu WERIKS, deve ser mantida a negativação da baliza “culpabilidade”, tendo em vista a nocividade e a variedade das drogas apreendidas, bem como, da vetorial “antecedentes”, já que possui 02 (duas) condenações, com trânsito em julgado, sendo que, na segunda etapa, é possível a compensação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que ambas são preponderantes, e inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, a reprimenda definitiva, deve ser mantida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dia-multa, em regime inicial fechado.

2.3. Não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em favor dos denunciados PAULO HENRIQUE e WERIKS, já que são reincidentes. Precedente do STJ.

3. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001493-77.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EUCIANO RONIS MONTEIRO DOS ANJOS, PAULO HENRIQUE CAETANO MONTEIRO, WERIKS TERRA DOS SANTOS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE FREITAS - ES19420

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
interpostos por
EUCIANO RONIS MONTEIRO, PAULO HENRIQUE CAETANO MONTEIRO e WERIKS TERRA DOS SANTOS
,
contra a sentença (id 9217544 – fls. 99/112) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), e em relação ao réu
EUCIANO,
também pela prática do delito de
desacato
(art. 331, do CP).

O acusado EUCIANO foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

O réu PAULO HENRIQUE foi condenando às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Por sua vez, o denunciado WERIKS foi condenado às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 9217544 – fls. 129/147), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição dos réus EUCIANO e PAULO HENRIQUE, por ausência de provas, quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas aos acusados PAULO HENRIQUE e WERIKS.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 9217544 – fls. 03/05) que, no dia 12 de maio de 2023, no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, policiais militares receberam informações, de que os três denunciados estariam realizado o tráfico de drogas na região, sendo que, ao perceberem a chegada da guarnição, empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais militares montaram uma campana em uma mata próxima, e ficaram aguardando o retorno dos réus, ao ponto de venda dos entorpecentes.

Após algum tempo, os acusados adentraram na mata em que os policiais se encontravam, para esconderem os entorpecentes, sendo realizada a abordagem, momento em que o denunciado PAULO HENRIQUE arremessou uma sacola plástica, e o corréu WERIKS tentou empreender nova fuga, levando consigo uma bolsa, no entanto, foi capturado, sendo apreendidas 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, e 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas trocadas.

Descreve ainda a peça acusatória, que a sacola arremessada pelo denunciado PAULO HENRIQUE não foi localizada, no entanto, em revista pessoal, foram apreendidos no seu bolso, R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), também em notas trocadas.

Por fim, a denúncia relata que o acusado EUCIANO ficou na entrada do matagal, verbalizando a ausência da guarnição nas proximidades, sendo que, ao ser abordado, desacatou os policias militares.

E
m relação
ao pedido absolutório,
formulado em favor dos réus
EUCIANO e PAULO HENRIQUE
, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (id 9217545 - fls. 59/73), auto de apreensão (id 9217545 - fls. 81/82), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 9217545 – fls. 85) e laudo de química forense (id 9217544 - fls. 13/14).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA (link id 9217543), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, relatando que os réus se comunicavam, e a partir do momento em que pensaram que não tinha mais policial na área, pegaram a bolsa com as drogas, sendo que o denunciado EUCIANO ficou vigiando, momento em que foi feita abordagem, e apreendidos os entorpecentes.

Disse ainda que, em outras oportunidades, já tinha realizado a abordagem dos denunciados PAULO HENRIQUE e WERIKS.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os acusados
EUCIANO e PAULO HENRIQUE
, foram vistos pelo policial militar, pegando a bolsa, que continha as drogas apreendidas, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em notas trocadas, no bolso de PAULO HENRIQUE, sendo certo, que a abordagem, foi realizada em local conhecido por sua comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
verifico que a defesa requer a redução das penas aplicadas aos acusados PAULO HENRIQUE e WERIKS.

No que se refere ao acusado PAULO HENRIQUE, tenho que, na primeira fase dosimétrica, deve ser mantida a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, já que desfavorável o vetor “culpabilidade”, em razão da nocividade e a variedade das drogas apreendidas (111,3 gramas de cocaína e 87,5 gramas de maconha).

Na etapa intermediária, assim como o Magistrado, entendo que deve incidir a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o acusado possui uma condenação definitiva (processo nº 0000340 73.2016.8.08.0069), também por tráfico de drogas, razão pela qual, a reprimenda deve ser estabelecida em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem circunstâncias atenuantes, e causas de diminuição e aumento de pena, mantido o regime fechado.

Prosseguindo, em relação ao réu WERIKS, na fase inicial da dosimetria, reputo adequada a negativação do vetor “culpabilidade”, tendo em vista nocividade e a variedade das drogas apreendidas, bem como, da baliza “antecedentes”, já que possui 02 (duas) condenações, com trânsito em julgado, sendo possível a utilização de uma delas nesta fase, e a outra, como agravante da reincidência, a revelar o acerto da fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dia-multa.

Na segunda etapa, verifico que a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) foi compensada com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que ambas são preponderantes, e inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, a reprimenda definitiva, deve ser mantida na forma acima estipulada, em regime inicial fechado.

P
or fim
, esclareço que não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em favor dos denunciados PAULO HENRIQUE e WERIKS, já que são reincidentes, conforme entendimento consolidado do STJ, a exemplo do HC n. 769.193/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10296640),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.